Tribunal: STJ
Processo: 1026075-08.2023.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894651 - SP (2025/0108446-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: FABIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMIR DE NAPOLES - SP059947
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: ABRAHAO EMIDIO PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: CRISTIANA SILVA - SP306738
MAYARA CRISTINA RODRIGUES - SP469736
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ART. 200 DO CC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FRUIÇÃO
DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA NA ESFERA PENAL.
1. Ação de compensação por danos morais
2. Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição
quando a pretensão se origina de fato que também deva ser apurado no juízo
criminal, ou seja, em cenário no qual haja relação de prejudicialidade entre a
esferas cível e penal. Julgados do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido e
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9f76e41b-e6a0-4304-b4f7-bda7b990a3c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894651 - SP (2025/0108446-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVID PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: FABIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMIR DE NAPOLES - SP059947
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: ABRAHAO EMIDIO PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: CRISTIANA SILVA - SP306738
MAYARA CRISTINA RODRIGUES - SP469736
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ART. 200 DO CC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FRUIÇÃO
DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA NA ESFERA PENAL.
1. Ação de compensação por danos morais
2. Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição
quando a pretensão se origina de fato que também deva ser apurado no juízo
criminal, ou seja, em cenário no qual haja relação de prejudicialidade entre a
esferas cível e penal. Julgados do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido e
provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por VALDEMIRO
PEREIRA DA SILVA e OUTROS, contra decisão que inadmitiu recurso especial,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
de compensação por danos morais, ajuizada pelos agravantes, em
Ação:
face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e de ABRAHAO EMIDIO PEDREIRA
DE ALBUQUERQUE, na qual alegam, em síntese, que são genitor e irmãos de
Elisabeth Pereira, que se submeteu a tratamento preparatório para cirurgia
bariátrica e retirada de uma pedra na vesícula, mas faleceu, em
, por
07/10/2011
causa de infecção generalizada causada por uma compressa cirúrgica deixada em
Documento eletrônico VDA48407215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: 5f326bed-b551-4b6a-b579-142f30edc8ca

sua cavidade abdominal, em cirurgia realizada no Hospital Qualivida (do plano de
saúde demandado) com o corréu, Dr. Abrahão, na condição de médico cirurgião
especializado (e-STJ fls. 01-11).
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
Sentença:
termos do art. 487, II, do CPC, em virtude do reconhecimento de prescrição (e-STJ
fls. 306-313).
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Erro médico. Autores são pai e
irmãos da vítima fatal, submetida à cirurgia bariátrica e retirada de pedra na
vesícula, em 01.04.2011, realizadas pelo primeiro corréu, que teria esquecido
uma compressa cirúrgica na cavidade abdominal da paciente, ocasionando
uma infecção generalizada seguida de óbito. Apuração criminal com sentença
condenatória exarada em 26.05.2023, a motivar a propositura da ação.
Apelam os autores, alegando aplicabilidade do art. 200 do Código Civil;
inaplicabilidade da Súmula 672 do STJ, pois não se trata de ação em trâmite
por ocasião do óbito; a indenização por dano moral paga aos familiares mais
próximos da vítima fatal não exclui a possibilidade de outros parentes serem
indenizados, sobretudo genitores e irmãos; pertinência da responsabilização
dos réus.
Descabimento.
Prescrição. Incidência do Princípio da Especialidade, prevalecendo a norma
especial sobre a geral. Aplicabilidade da prescrição quinquenal do art. 27 do
CDC, com início da contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria. Prescrição que se operou, haja vista que o óbito
ocorreu em 07.10.2011 e a propositura da ação indenizatória somente em
18.08.2023. Desnecessidade da apuração prévia da questão no âmbito
criminal, haja vista a independência das esferas cível e criminal, bem como o
fato de que a lesão aos direitos subjetivos da personalidade dos autores não
dependia do resultado da ação criminal, tanto que o marido e a filha da
vítima propuseram a ação indenizatória em 2015, ocasião em que já tinham
conhecimento dos detalhes relativos ao óbito. Inaplicabilidade do art. 200 do
Código Civil. Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido. (e-STJ fl. 347)
alega violação do art. 200 do CC, bem como dissídio
Recurso especial:
jurisprudencial. Sustenta que, quando a ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença
definitiva. Dessa forma, assevera que, na hipótese, a prescrição deveria ter sido
suspensa devido à existência de ação penal relacionada aos fatos, o que não foi
considerado pelas instâncias anteriores (e-STJ fls. 353-366).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do termo inicial do prazo prescricional
Documento eletrônico VDA48407215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: 5f326bed-b551-4b6a-b579-142f30edc8ca

O TJ/SP, ao analisar a matéria referente ao termo inicial do prazo
prescricional para o ajuizamento de ação na esfera cível quando pendente
julgamento demanda criminal calcada na apuração de responsabilização penal por
erro médico, decidiu pela ausência de suspensão do prazo prescricional, nos
seguintes termos:
Neste sentido, a norma prevê que o início da contagem do prazo
prescricional se dá a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, de
modo que, de rigor, o reconhecimento do transcurso da prescrição
quinquenal, haja vista que o óbito ocorreu em 07.10.2011 e a propositura da
ação indenizatória somente em 18.08.2023.
Nem se diga que haveria necessidade de apuração prévia da
questão no âmbito criminal, ensejando a aplicação do art. 200 do Código
Civil, porquanto, além da independência das esferas cível e criminal, a lesão
aos direitos subjetivos da personalidade dos autores não dependia do
resultado da ação criminal, tanto que o marido e a filha da vítima propuseram
a ação indenizatória em 2015 (f.241/250), ocasião em que já tinham
conhecimento dos detalhes relativos ao óbito. (e-STJ fl. 349)
A Segunda Seção do STJ, contudo, decidiu que antes do trânsito em
julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a pretensão se origina de
fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, em cenário no qual
haja relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal.
Nesse sentir: REsp n. 2.178.666/MG, Terceira Turma, DJEN de 23/5/2025
; REsp n. 1.987.108/MG Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
1/4/2022
2.332.076/SP, Quarta Turma, DJe de
.
1/9/2023
Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, em
razão de ter decidido em desconformidade com a jurisprudência atual deste STJ.

DISPOSTIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo em recurso especial, para
CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar o acórdão
recorrido e determinar novo julgamento do recurso de apelação, nos termos da
jurisprudência do STJ.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Terceira Turma, DJe de
).
08/05/2017

Documento eletrônico VDA48407215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: 5f326bed-b551-4b6a-b579-142f30edc8ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.651 / SP
Número Registro: 2025/0108446-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10260750820238260405
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE : LUCAS PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DAVID PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : FABIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMIR DE NAPOLES - SP059947
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: ABRAHAO EMIDIO PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : CRISTIANA SILVA - SP306738
MAYARA CRISTINA RODRIGUES - SP469736
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49657428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 91fe4415-52a1-4a33-addd-06af8210651d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 91fe4415-52a1-4a33-addd-06af8210651d